Tribunal: CARF
Processo: 18108.000092/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000092/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.042 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS NORTE SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/10/2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/10/2006
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. SAT.
O contribuinte é obrigado a recolher as contribuições previdenciárias, SAT e
para Terceiros conveniados, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas a seus empregados e contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
A contribuição da empresa, incidente sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados, para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Não demonstrando que
determinado estabelecimento da pessoa jurídica, por CNPJ, possui risco menor,
mantém-se o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000092/2007-70
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000092/2007-70

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 663/709), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 641/653), proferida em sessão de 10/04/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 17-24.326, da 10.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo II/SP (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 607/609), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/10/2006
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. SAT. TERCEIROS CONVENIADOS.
O contribuinte é obrigado a recolher as contribuições previdenciárias, SAT e para
Terceiros conveniados, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a seus
empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADOS.
O contribuinte é obrigado a arrecadar e recolher a contribuição previdenciária devida
pelos empregados, descontando-as das respectivas remunerações.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Constatados fatos geradores sem recolhimento das contribuições previstas na Lei
8.212/91, a fiscalização lavrará Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
Não há previsão legal para dilação do prazo de impugnação.
PRECLUSÃO.
Preclui o direito de o impugnante apresentar provas documentais em momento
processual fora do prazo de impugnação, salvo as situações previstas no art. 16, §§ 4o e
5o, do Decreto 70.235/72.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com notificação fiscal de lançamento de débito – NFLD (DEBCAD 37.096.530-2)
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 5/283, 301) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos
autos (e-fls. 305/319), tendo o contribuinte sido notificado em 29/08/2007 (e-fl. 5), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito apurado conforme Relatório da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, anexo às fls. 151/158 (folhas do processo administrativo, bem
como as demais mencionadas no presente acórdão). Refere-se às contribuições devidas
pelo contribuinte à Seguridade Social incidentes sobre a remuneração de segurados
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000092/2007-70

empregados e contribuintes individuais, às destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT), às destinadas a Terceiros Conveniados (Salário
Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), bem como aquelas a que estão
obrigados os segurados empregados e cuja arrecadação é de responsabilidade da
empresa, mediante desconto das respectivas remunerações. O lançamento também
inclui Diferenças de Acréscimos Legais – DAL. As rubricas, alíquotas e valores
apurados considerados neste lançamento encontram-se relacionadas no Discriminativo
Analítico de Débito – DAD (As fls.04/52).

O contribuinte foi regularmente cientificado da ação fiscal por meio de Mandado
de Procedimento Fiscal – MPF e prorrogações (às fls. 141/143) e pelo Termo de Início
de Ação Fiscal – TIAF (às fls. 144/145), com data de ciência em 06/07/2007.

Como consta às fls. 144/145, o TIAF estabeleceu que a documentação
relacionada em seu contexto, e referente ao período de 08/1998 a 12/2006, deveria ficar
à disposição da fiscalização a partir de 10/07/2007.

Os documentos e informações também foram previamente solicitados através
dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD (às fls. 146/148)
com datas de ciência em 06/07/2007 e 24/07/2007, respectivamente.

O período de apuração da ação fiscal é de agosto de 1998 a dezembro de 2006,
conforme consta no Mandados de Procedimento Fiscal – MPF e prorrogações.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A impugnação e seu complemento, acostados às fls. 298 e 299/300 e
acompanhada de cópias de documentos de fls. 301/311, foi protocoladas em
28/09/2007.

Em sua defesa, o contribuinte, em síntese, solicita a prorrogação de 60 dias do
prazo para defesa do procedimento fiscal NFLD 37.096.530-2, alegando que:

- Durante: a fiscalização, o Auditor fiscal não concedeu o tempo necessário para
apresentar a documentação necessária para provar a inexistência de irregularidades;

- O Auditor fiscal não quis verificar as guias de recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, as folhas de
pagamento e os comprovantes de recolhimento;

- Não foi possível, no prazo de impugnação, separar a documentação para sua
defesa.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000092/2007-70

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 23/07/2008, e-fl. 659,
protocolo recursal em 18/08/2008, e-fl. 663, e despacho de encaminhamento, e-fl. 749), mas não
atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial.
O recurso é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade,
inexiste fato impeditivo ou modificativo do poder de recorrer, mas, em contra fluxo, existe fato
extintivo ou mesmo impeditivo ao poder de recorrer. Veja-se:
- Pedido de declaração de inconstitucionalidades
Em alguns pontos, inclusive em sede de preliminar do recurso voluntário,
pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidades, especialmente em relação ao
Seguro Acidente do Trabalho de acordo com o grau de risco da atividade exercida pelas
empresas. Todavia, é cediço que é vedado a este Colegiado declarar a inconstitucionalidade de
ato normativo.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF
n.o 2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000092/2007-70

órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Realmente, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei. O controle de legalidade efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância
com a dialética do recurso interposto, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em parâmetro com a legislação vigente, observa se o ato administrativo de lançamento atendeu
seus requisitos de validade, se o ato observou corretamente os elementos da competência, da
finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de fato e de direito) que lhe dão suporte e a
consistência de seu objeto, sempre em dialética com as alegações postas em recurso,
observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância revisional, não havendo
permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo exclusivamente ao Poder
Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade,
pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo pretensão de
reconhecimento e de declaração de inconstitucionalidade pelo CARF.
Conclusão quanto ao conhecimento do recurso voluntário
Logo, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo das
temáticas de inconstitucionalidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O contribuinte se insurge exclusivamente contra o lançamento na parte que toca
ao SAT e graus de risco, independência de estabelecimentos e alíquota diferenciada. Argumenta
que deve ser aplicado o grau de risco de cada estabelecimento e não da empresa como um todo.
Suas alegações são bastante extensas, mas sempre nesta ótica e, em certa medida, é uma
repetição da impugnação.
O lançamento em vergasta é de contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondente à parte da empresa (cota patronal) incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais, dos segurados empregados, às destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho (SAT), e as destinadas a Terceiros
(Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE). Segundo relatório fiscal os
profissionais médicos a serviço da notificada foram caracterizados como segurados empregados.
Pois bem. Quanto ao argumento de defesa e recursal relativo ao SAT e graus de
risco por estabelecimento, a despeito da Súmula STJ n.o 3511, tenho que dizer que não tendo,

1 Súmula STJ n.o 351: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau
de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000092/2007-70

neste autos, sido comprovado que determinado estabelecimento da pessoa jurídica, por CNPJ,
possui risco menor do que aquele posto no lançamento, nem sido questionada a alíquota aplicada
de forma objetiva por estabelecimento, mantém-se o ato por ausência de produção probatória
específica e suficiente para a reforma do julgado.
De mais a mais, estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido
nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, verbis:

As alegações do contribuinte não têm o condão de ilidir o procedimento fiscal ou
mesmo provocar a alteração do lançamento, vez que a impugnação não agrega
elementos novos aos autos.

Conforme consta no Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
anexo às fls. 151/158, o débito em epígrafe refere-se ao período de 08/1998 a 10/2006,
por não ter o defendente comprovado o recolhimento à Previdência Social, de
contribuições devidas pelo contribuinte à Seguridade Social incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, às destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT), às
destinadas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE), bem
como aquelas a que estão obrigados os segurados empregados e cuja arrecadação é de
responsabilidade da empresa, mediante desconto das respectivas remunerações. O
lançamento também inclui Diferenças de Acréscimos Legais – DAL.

O Auditor Fiscal relata no supramencionado relatório (às fls. 151/157) que foram
examinados os seguintes documentos, elaborados e apresentados pelo contribuinte:
- Livros Razão.
- Guias de Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social – GFIP.
- Folhas de Pagamento dos segurados empregados.
- Folhas de Pagamento de Pró-Labore dos sócios.
- Lançamentos contábeis.
- Guias da Previdência Social — GPS e GRPS.

Os levantamentos que compõem a NFLD em tela encontram-se discriminados às
fls. 151/157 e foram entregues ao contribuinte na forma do Discriminativo Analítico do
Debito – DAD (às fls. 04/52), que é parte integrante da NFLD em epígrafe.

As rubricas, alíquotas e valores apurados considerados neste lançamento
encontram-se relacionadas no Discriminativo Analítico de Débito – DAD (às fls.04/52).

Os valores das Contribuições Previdenciárias recolhidas através de GRPS e GPS
foram considerados como crédito em favor do contribuinte e apropriados ao
lançamento, conforme conta no Relatório de Documentos Apresentados – RDA (às fls.
93/100) e Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA (às fls.
101/127).

A empresa é obrigada a recolher as contribuições patronais destinadas à
Seguridade Social, SAT e Terceiros conveniados, assim como arrecadar, mediante
desconto, as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais a serviço do contribuinte, conforme determinação expressa do
art. 30, incisos I, II e §§ 2.o, 4.o e 5.o, da Lei 8.212/91. Constatado o atraso total ou
parcial no recolhimento das contribuições Previdência Social, a fiscalização lavrará
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, conforme estabelece o art. 37 da
Lei 8.212/91.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

O contribuinte, incidentalmente, alega cerceamento de defesa ao afirmar que o
Auditor Fiscal realizou a abertura de Ação Fiscal e o seu consequente Termo de
Encerramento de Ação Fiscal, sem conceder tempo hábil para apresentar a
documentação necessária e provar a inexistência de irregularidades.

Vale observar que a instauração dos procedimentos fiscais é disciplinada pela
Instrução Normativa — IN SRP n.o 03, de 14/07/2005, e alterações posteriores, que, de
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000092/2007-70

forma específica e estrita, estabelece em seu art. 591, § 2.o, a data de ciência do
contribuinte no Termo de Inicio da Ação Fiscal – TIAF como sendo a data de início da
Ação Fiscal, como se observa a seguir:
Art. 591. O TIAF emitido privativamente pelo AFPS, no pleno exercício de suas
funções, tem por finalidades cientificar o sujeito passivo de que ele se encontra
sob ação fiscal e intimá-lo a apresentar, em dia e em local nele determinados,
os documentos necessários a verificação do regular cumprimento das
obrigações previdenciárias principais e acessórias, os quais deverão ser
deixados a disposição da fiscalização até o término do procedimento fiscal.
(Redação dada pela IN MPS/SRP n.o 23, de 30/04/2007)
§ 1.o Será dada ciência do TIAF ao sujeito passivo na forma prevista no art.
588. (Incluído pela IN MPS/SRP n.o 23, de 30/04/2007)
§ 2.o A ciência do TIAF dá início ao procedimento fiscal, implicando a perda da
espontaneidade do sujeito passivo referida no § 3.o do art. 645. (Incluído pela
IN MPS/SRP n.o 23, de 30/04/2007)
§ 3.o O sujeito passivo deverá apresentar a documentação e as informações no
prazo fixado pelo AFPS, que será de, no máximo, dez dias úteis, contados da
data da ciência do respectivo TIAF. (Incluído pela IN MPS/SRP n.o 23, de
30/04/2007)

O parágrafo 3.o do mencionado artigo estabelece que o contribuinte, devidamente
cientificado, deverá apresentar os documentos e informações solicitadas pela
fiscalização, dentro do prazo fixado por esta e que será de, no máximo, 10 dias a partir
da data da ciência.

Em estrita obediência à norma supracitada, a fiscalização emitiu o TIAF em
06/07/2007, com ciência do contribuinte na mesma data, por meio do qual informa o
início da ação fiscal e solicita documentos referentes ao período de 08/1998 a 12/2006,
a serem disponibilizados a partir de 10/07/2007. Outrossim, foram emitidos os Termos
de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD (às fls. 146/148) com datas de
ciência em 06/07/2007 e 24/07/2007, respectivamente.

Encerrada a ação fiscal, o contribuinte tomou ciência, em 29/08/2007, do débito
lavrado através da NFLD em testilha, iniciando-se a partir desta data o prazo para
impugnação que é de 30 (trinta) dias a contar da ciência, como estabelece o art. 243, §
2.o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99 e
alterações posteriores, que transcrevemos abaixo:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
§ 2.o Recebida a notificação, o empregador doméstico, a empresa ou o
segurado terão o prazo de trinta dias para efetuar o pagamento ou apresentar
impugnação. (Modificado pelo Decreto n.o 6.103, de 30/4/2007, DOU de
2/5/2007).

Em sua impugnação, o notificado não apresentou informações ou documentos
relevantes que comprovem a alegada inexistência do débito. A simples alegação sem a
apresentação de documentos ou informações relevantes não é suficiente para
descaracterizar o lançamento de débito, vez que os atos administrativos são vinculados e
nascem com a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, sob pena de
responsabilidade ao administrador.

A identificação e discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas à
Previdência Social e aos Terceiros a ela conveniados e dos períodos a que se referem,
foram efetuadas com precisão e clareza pelo Auditor Fiscal na estrita observância das
determinações legais vigentes, conforme disciplina o art. 243, caput, do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.
Por último, a Súmula CARF n.o 02 veda reconhecer inconstitucionalidade de lei
tributária com finalidade de afastar lançamento ou multa aplicada, anotando que: “[o] CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000092/2007-70

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço parcialmente do recurso, não conhecendo o pedido de declaração de
inconstitucionalidade, inclusive em sede de preliminar, e, no mérito, quanto a parte conhecida,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital